Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança de condomínio. Ausência de citação. Extinção do processo. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação do devedor, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de infrutíferas tentativas de citação da parte ré, é devida a extinção do processo, sem a prévia intimação pessoal do autor e se há violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ao princípio da não surpresa.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação.
4. A inércia da parte no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ao princípio da não surpresa e sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, pois a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante de infrutíferas tentativas de citação, sem que haja necessidade de prévia intimação do autor e violação aos princípios devido processo legal, do contraditório e ao princípio da não surpresa.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912936, 07111665320238070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024; TJDFT, Acórdão 1905189, 07150434620238070005, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024; ; TJDFT, Acórdão 1800185, 07310018420238070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023 e ; TJDFT, Acórdão 1898607, 07039490420238070005, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024.